Tribunal: TJES
Processo: 0000932-82.2017.8.08.0037
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000932-82.2017.8.08.0037
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIEL CARNEIRO
RECORRIDO: NOEL CARNEIRO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0000932-82.2017.8.08.0037

ORIGEM:
Juízo de Muniz Freire - Vara Única

RECORRENTE:
DANIEL CARNEIRO

RECORRIDO:
NOEL CARNEIRO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício da gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COBRANÇA DE DÍVIDA. COMPRA E VENDA DE GADO. NEGÓCIO FAMILIAR SEM ESTIPULAÇÃO DE TERMOS QUANTO À SOCIEDADE ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO À DINÂMICA DO NEGÓCIO E O ACERTO HAVIDO ENTRE AS PARTES. SUPOSTO PREJUÍZO MATERIAL NÃO DEMONSTRADO ADEQUADAMENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido, pelo indeferimento do benefício de gratuidade de justiça e, no mérito, pelo não provimento do recurso.

(2). Quanto à impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC, in verbis: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora/recorrente faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(3). No mérito, o ato sentencial guerreado assim resumiu os fatos,
in verbis
: "
Pretende a parte autora a cobrança de RS 43.200,00 (quarenta e três mil reais) decorrente de contrato de compra e venda firmado entre as partes, cujo objeto se refere a 19 (dezenove) cabeças de gado
". A pretensão autoral não foi acolhida. A tal respeito, de fato, nota-se que a efetiva existência de sociedade entre as partes no que se refere à criação de gado (ao menos até o ano de 2015) e a efetiva ocorrência da venda dos animais posteriormente pelo Recorrido são incontestes, repousando a controvérsia da demanda quanto ao produto da venda dos referidos semoventes.

(4). Contudo, conforme bem observado pelo Juízo de origem, das provas colacionadas aos autos, não é possível identificar o acerto das teses brandidas pelas partes, eis que ambas possuem verossimilhança de acordo com as narrativas apresentadas e documentos colacionados aos autos.

(5). No particular, destaca-se que, em relação à sociedade (informal) estabelecida entre as partes, embora admitida por ambos, inexiste qualquer comprovação dos termos estipulados entre as partes no que se refere às obrigações e direitos decorrentes dessa (divergindo frontalmente as partes, inclusive, no que se refere aos desdobramentos dos negócios realizados durante a sua existência), não sendo possível estabelecer, de forma segura, a veracidade de qualquer uma das narrativas em face da outra.

(6). Quanto ao ponto, vale o destaque, por exemplo, de que embora comprove o Recorrente o registro dos semoventes em seu nome, comprova o Recorrido, por outro lado, o repasse de quantias ao Recorrente que, alegadamente, serviriam ao pagamento das cabeças de gado adquiridas por ambos e também de supostas dívidas pessoais do Recorrente, tornando impossível a aferição das verdadeiras condições do negócio firmado
in casu
e os seus desdobramentos (especialmente à míngua de provas aptas a esclarecer a situação, notadamente testemunhal).

(7). Por isso, comungo do entendimento exarado pelo Juízo de origem quanto à insuficiência das provas produzidas nos autos a fim de subsidiar o provimento judicial pretendido pelo Recorrente, razão pela qual não merece reparos a sentença objurgada.

(8). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento
,
para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)